Tribunal: STF
Processo: ARE 1235867
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Direito à Saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de bomba de insulina e insumos para uso mensal do aparelho. Acórdão alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Tema 6 da repercussão geral. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão, por decisão judicial, de insumo médico não incorporado ao SUS (leitor FreeStyle Libre), à luz da tese firmada no Tema 6 da repercussão geral.



    3. O acórdão de origem, ao aplicar corretamente a tese firmada no Tema 6 da repercussão geral, concluiu pela ausência de demonstração dos requisitos exigidos para o fornecimento de bomba de insulina e insumos correlatos, circunstância que impede o seguimento do recurso extraordinário.



    4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria exame e interpretação de legislação infraconstitucional, bem como reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF.



    5. A alegação de perda superveniente do objeto não afasta a necessidade de reexame da moldura fática consolidada, razão pela qual a irresignação não se sustenta nesta instância.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.